Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-28.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028452-28.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
DIREITO A REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC)
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Para definir os honorários advocatícios leva-se em conta o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo exigido para o serviço.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor/agravante.

Este alega que o caso concreto não admite o julgamento monocrático visto que não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 932 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

O agravante ingressou com a Ação visando o recebimento dos honorários advocatícios referente
aos processos n.
7001585-81.2016.8.22.0013 em trâmite na da comarca de Cerejeiras/RO; 0000147-52.2016.8.11.0044 tramitada na comarca de Paranatinga/MT e 0000148-37.2016.8.11.0044 em andamento na 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT
, a qual
foi julgada parcialmente procedente
para determinar ao agravado o pagamento de R$40.000,00.

Aduz que a decisão monocrática
“
Em que pese o entendimento consolidado acerca do direito do advogado ao arbitramento de honorários quando, trabalhando pelo êxito, tem seu mandato revogado antecipadamente, é certo que quanto ao valor a ser arbitrado ainda não existe um entendimento dominante
”
e que
“
A prolação da r. decisão monocrática em valor que o agravante discorda, data vênia, retira sua possibilidade de discussão sobre isso pela via recursal cabível e adequada, resultando em manifesta negativa da própria jurisdição e do direito ao julgamento colegiado”.

O artigo 85, §2°, §8° e §20º, do CPC, estabelecem o seguinte:

“
§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o juíz fixará o valor dos honorários por preciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

[...]

§20° O disposto nos §§ 2º (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID. 176046808, págs. 17 a 21:

a)

Processo n. 7001585-81.2016.8.22.0013:

“O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de W S CONSTRUÇÕES LTDA ME e SELMA CARLOS DE LIMA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 208.405,72 (duzentos e oito mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos). A ação foi ajuizada em 14/07/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Em cumprimento ao mandado expedido nos autos, o oficial de justiça realizou a citação da devedora WS Construções Ltda no endereço indicado na petição inicial, mas deixou de citar a devedora Selma Carlos de Lima. Na oportunidade, o oficial de justiça procedeu, ainda, com arresto de bem imóvel de propriedade da executada. Em seguida, o apelante requereu a citação por edital da devedora Selma Carlos de Lima, em razão do arresto levado a efeito, conforme regramento do art. 830 e parágrafos do CPC, de modo que caso decorresse o prazo para pagamento da dívida o arresto fosse convertido em penhora. Após, por constatar que o imóvel se encontrava hipotecado em favor do Sicob, o apelante desistiu do arresto e requereu fosse realizada tentativa de penhora online via BACENJUD. Em seguida, juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas para realização do ato. Sem êxito na pesquisa por ativos via BANCENJUD, e para garantir integralmente a presente ação, o apelante se manifestou requerendo a pesquisa via RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando a cópia da declaração de renda e bens dos executados. Após, juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas para realização do ato. Ante o retorno infrutífero das referidas pesquisas, e constatando que até o momento apenas a WS Construções havia sido citada, requereu fosse deferida a citação por edital da executada Selma Carlos de Lima. No entanto, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de dar sequência ao diligente trabalho até então realizado”.

b)

Processo n. 0000147-52.2016.8.11.0044:

“O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOÃO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA-ME e JOÃO CARLOS DE LIMA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 160.160,26 (cento e sessenta mil, cento e sessenta reais e vinte e seis centavos). A ação foi ajuizada em 18/01/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante requereu fosse expedida certidão de ajuizamento de execução, para fins de averbação de restrição judicial em imóvel do patrimônio dos executados. O apelante juntou nos autos o comprovante de pagamento de diligência do oficial de justiça, a fim de dar prosseguimento no feito. Tendo sido os executados devidamente citados e tendo decorrido o prazo para pagamento divida o apelante se manifestou nos autos requerendo a pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados via BACENJUD. Sem êxito na pesquisa via BACENJUD, o apelante requereu fosse feita consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópias da declaração de renda e bens em nome dos executados. Com o seu pedido indeferido, o apelante se manifestou informando que vinha diligenciando junto aos Cartórios em buscas por bens livres e passíveis de serem penhorados em nome dos executados. Na mesma oportunidade, requereu fosse determinada a apreensão da CNH, do passaporte do executado, bem como bloqueado todos os cartões de crédito em seu nome. Tendo seu pedido indeferido novamente, o apelante requereu para que fosse realizada pesquisa via INFOJUD a fim de averiguar a existência de ativos em nome dos executados. Tendo seu pedido indeferido pelo juízo, o apelante apresentou nos autos imóvel localizado em nome do executado, requerendo fosse expedida a certidão de ajuizamento da execução, juntando assim as custas referente a expedição do documento. Ante a inercia dos executados o apelante requereu fosse expedido o mandado de penhora e avaliação da fração de 50% do imóvel localizado em nome dos devedores. O apelante então se manifestou nos autos, informando que providenciou a averbação da penhora junto ao imóvel localizado e requereu fosse determinada a avaliação do mesmo. No entanto, a parte apelante não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito”.

c)

Processo n. 0000148-37.2016.8.11.0044:

“Igualmente, o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de RODRIGO JUAN FLAVIANO VIEIRA & CIA LTDA e RODRIGO JUAN FLAVIANO VIERIA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 168.619,38 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e oito centavos). A ação foi ajuizada em 18/01/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada do comprovante de pagamento de diligência do Oficial de Justiça. No entanto, mesmo decorridos alguns anos, o oficial de justiça nunca se dignou em cumprir o mandado expedido pelo juízo. As diversas decisões e documentos constantes dos autos revelam que, à época, a Comarca de Paranatinga-MT enfrentava sérios problemas com a atuação dos oficiais de justiça, de modo que, por ineficiência da atividade jurisdicional naquela Comarca, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos sem que o mandado fosse cumprido, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista desses critérios, os R$40.000,00 arbitrados na Apelação estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico da Quarta Câmara de Direito Privado.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe. (N.U 1019104-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, publicado no DJE 27/09/2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (
Julgado em 20-09-2023, publicado no DJE 25-09-2023)

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
Julgado em 06-09-2023, publicado no DJE 06-09-2023)

Logo, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a incidência da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino à agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023